Tribunal: STJ
Processo: 0004483-28.2015.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1748429 - DF
(2018/0146639-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: COOPERTEC COOP HAB DOS PROF DA AREA TECNOLOGICA
LTDA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
FLAVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS - DF031673
IGOR HENRIQUE SANTOS DE SOUZA RUEDA - DF046238
GABRIEL MAFRA LIMA - DF067484
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER
ADVOGADA
: THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES E OUTRO(S) -
DF016338
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES - DF010491
THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES - DF016338
INTERES.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERRENO. VENDA
DIRETA À COOPERATIVA PELA TERRACAP. INOCORRÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f8850ee-fa5f-4d47-995f-10a995d5289f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f8850ee-fa5f-4d47-995f-10a995d5289f

EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1748429 - DF
(2018/0146639-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: COOPERTEC COOP HAB DOS PROF DA AREA TECNOLOGICA
LTDA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
FLAVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS - DF031673
IGOR HENRIQUE SANTOS DE SOUZA RUEDA - DF046238
GABRIEL MAFRA LIMA - DF067484
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER
ADVOGADA
: THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES E OUTRO(S) -
DF016338
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES - DF010491
THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES - DF016338
INTERES.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERRENO. VENDA
DIRETA À COOPERATIVA PELA TERRACAP. INOCORRÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55652360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: b30bbe88-7b34-463f-95a5-e9007dd0aaab

Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERTEC -
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TECNOLOGIA
LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim
ementado (flS. 936-937):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. TERRENO. VENDA DIRETA À COOPERATIVA PELA
TERRACAP. PROGRAMA SOCIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. RETROVENDA. NÃO-OBSERVÂNCIA.
ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 336 E 515 DO
(1.013 DO
, 423, 427, 474 e 482 DO CÓDIGO CIVIL,
CPC/73
CPC/2015)
647, 1.149 A 1.157 E 1.164 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E 6o, § 1o, DA
LINDB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVOGAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. RES.
AUSÊNCIA DE
211/2002.
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚM.
E
283/STF
PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM MATÉRIA
284/STF.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
pública"
AREsp n. 2.541.737/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
2. Considerando que o Tribunal de origem destacou que o caso em exame não
é abrangido pela Resolução
por referir-se a contrato anterior a tal
211/2002
norma, bem como pela compra e venda objeto desse feito não decorrer de
procedimento licitatório, mas de aquisição direta em programa social de
interesse público, regido pelas disposições do Decreto Distrital
e,
14.532/99
ainda, em virtude de a Resolução ter sido considerada ilegal pelo Tribunal de
Contas do Distrito Federal, a falta de impugnação destes fundamentos
autônomos e suficientes atrai a incidência, no caso concreto, das Súmulas 284
e 283 do STF.
3. No que tange à alegação de prescrição, verifica-se que o acórdão
impugnado fundamentou-se em matéria exclusivamente constitucional, o que
impede a análise por essa via recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Insiste o embargante que "não há o que falar em ausência de prequestionamento,
sendo certo que o v. Acórdão padece do vício da omissão, uma vez que a Embargante deduzira
nesses autos nas peças recursais argumentos que derrubam qualquer tese infirmada no sentido de
que a matéria aventada não estaria prequestionada" (fl. 956).
Reclama que "deve a omissão ser sanada, a fim de que os argumentos sejam
analisados e sejam afastados os óbices das Súmulas 284 e
mormente ante a precisa e
283/STF,
direcionada fundamentação dos prévios recursos" (fls. 963).
Afirma que "em que pese o Acórdão do TJDFT de fato ter feito alusão à norma do
da CF, a tese recursal viabiliza a análise da questão à luz do
nos termos do
Art. 37,
Art. 206,
tópico pormenorizado no R Esp e no AR Esp, pelo que merece a omissão ser sanada a fim de
que as teses da Embargante sejam analisadas" (fl. 482).
Documento eletrônico VDA55652360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: b30bbe88-7b34-463f-95a5-e9007dd0aaab

Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os
vícios apontados.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 971-979.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura das razões apresentadas em sede de embargos de
declaração, verifica-se que a parte, a despeito de alegar omissão, pretende apenas rediscutir as
questões que já foram apreciadas no julgamento do agravo interno.
Com efeito, a 2
que (fls. 938-944):
a Turma, ao apreciar o recurso, decidiu

A insurgência não merece prosperar.
Na origem, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap ajuizou Ação
Indenizatória por perdas e danos contra a Cooperativa Habitacional dos
Profissionais da Área Tecnológica – Coopertec e MRV Engenharia e
Participações, questionando o descumprimento de duas cláusulas contratuais
firmadas no momento da alienação de imóvel: a) construir nele um imóvel no
prazo máximo e improrrogável de cinco anos de acordo com a cláusula quarta
da escritura pública de compra e venda respectiva; b) oferecer à ora autora,
Terracap, o direito de
em caso de alienação do imóvel,
preempção/preferência
segundo a cláusula quinta da aludida escritura.
Em primeira instância a ação foi julgada improcedente. Interposta apelação, o
Tribunal de origem deu provimento ao recurso da TERRACAP, em acórdão
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERRENO.
VENDA DIRETA A COOPERATIVA PELA TERRACAP.
PROGRAMA
SOCIAL.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. RETROVENDA. AVERBAÇÃO
NA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL.
NÃO-OBSERVÂNCIA.
ALIENAÇÃO
PARA
TERCEIRO.
REGISTRO
DE
INCORPORAÇÃO
IMOBILÁRIA.
EDIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM. CONDUTA
ILÍCITA: DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IMÓVEL DE
TITULARIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55652360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: b30bbe88-7b34-463f-95a5-e9007dd0aaab

RESSARCIMEATO
AO
ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE.
VALOR.
AVALIAÇÃO
DE
MERCADO.
LAUDO.
NÃO-
IMPUGNAÇÃO. São imprescritíveis as demandas de ressarcimento ao
erário, segundo dispõe o artigo 37, § 5° da Constituição Federal. A
alienação para terceiros de terreno adquirido sem licitação da
TERRACAP para execução de programa social de relevante interesse
público, em violação às cláusulas contratuais de obrigação de construir
e de retrovenda, configura ato ilícito, o qual gera o dever de indenizar.
A TERRACAP faz com exclusividade a gestão do patrimônio
imobiliário do Distrito Federal e seus atos estão submetidos ao controle
do Tribunal de Contas. Os recursos obtidos com as negociações são
revertidos na execução de obras públicas pelo governo local.
Inviabilizadas a retomada do bem e a retrovenda, devido à
incorporação imobiliária e à edificação no terreno, realizadas pelo
terceiro adquirente, a indenização deve recair sobre o valor de
mercado, aferido por laudo técnico não impugnado.

Os embargos de declaração opostos pela ora agravante não foram conhecidos.
Foi interposto recurso especial adesivo. Para tanto, alegou-se violação:
a) ao artigo 515 do
(atual 1.013 do
, argumentando que
CPC/73
CPC/2015)
"mesmo sendo discutidas DUAS QUESTÕES de um contrato, desbordou-se o
E. TJDFT a tratar questões relativas a ATOS DE IMPROBIDADE e outras
tantas matérias absolutamente divorciadas do que se lhe colocou para julgar"
(fl. 623);
b) aos arts. 423 e 427 do Código Civil, porque " o E. Tribunal
, com seu
a quo
julgamento, feriu mortalmente o princípio do
, resultante
pacta sunt servanda
do que estabelecem esses dispositivos tidos como violados. Se assim se
procede, por consequência, fere-se também mortalmente o princípio da
segurança jurídica" (fl. 626);
c) ao
do Código Civil, explicando que "as cláusulas resolutivas tinham
art. 474
que ser consideradas apenas nos seus termos, sem quaisquer outras
acomodações de interpretação, posto que não comportam ajustes, eis que as
partes assim as aceitaram, tanto na vida real corno nos autos deste processo"
(fl. 629) e que "se a cláusula resolutiva opera de pleno direito, conforme
estabelecidas nas Cláusulas IV e V da Escritura de fls. 13-15, então não havia
que considerar outras questões, corno. as relativas a improbidade para julgar o
feito" (fl. 631);
d) ao
do Código Civil, destacando que "Se a compra e venda de fls.
art. 482
13-15, então, é de natureza PURA, então o E. Tribunal
não podia
a quo
desconhecer seus precisos termos. Violou-se frontalmente o que estatui o
do Código Civil " (fl. 632);
art. 482
e) aos artigos 1.149 a 1.157 do Código Civil de 1916, pois "a TERRACAP
aponta que fez uma vistoria no local em 31.05.2004 (fls.190), atraindo de
forma automática a aplicação desse dispositivo. MAS TAL DISPOSITIVO
FOI DESCONHECIDO PELO E. TJDFT. Cumpria se reconhecer, no mínimo,
que o direito de preferência caducou três dias depois, em 03.06.2004" (fls. 634-
635);
f) aos artigos 206, § 3o, V, ou § 5o, I, do Código Civil, defendendo que deve
ser reconhecida a prescrição;
g) ao
do Código Civil de 1916, alegando que "o que houve não foi
art. 1.164
urna venda do bem. Houve urna
" (fl. 644).
troca/permuta
Documento eletrônico VDA55652360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: b30bbe88-7b34-463f-95a5-e9007dd0aaab

h) ao
do CPC, porque "Foi em absoluto impugnado o valor pleiteado
art. 336
e, como dito na contestação, juntamente com um alegado laudo de avaliação,
do que resulta que o julgamento do E. TJDFT ofende o que estatui o art. 336
do CPC, eis que se alude a uma falta de impugnação que não existiu. houve
impugnação sim" (fl. 646).
i) ao
do Código Civil de 1916 (1.359 do Código Civil de 2002),
art. 647
asseverando que "Cumpria que se decidisse, nos termos do citado artigo, ora
apontado como violado, que o domínio estava resolvido, em favor da
COOPERTEC, posto que se havia implementado o termo, passando-se a tal
Cooperativa todos os plenos direitos inerentes à propriedade" (fl. 650).
j) ao
o, § 1o, da LINDB, afirmando que "atos jurídicos perfeitos tanto a
art. 6
Resolução n°
da Terracap como a Decisão n. 924,
em
211/2002,
de27/8/2002,
conformidade ao que estabelece o
°, §1° do DECRETO-LEI N° 4.657,
art. 6
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942 (LINDB- Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, antiga LICC), cumpre que se decida pela cassação do v.
Acórdão ora atacado, com vistas a que outra decisão seja proferida em
conformidade aos pedidos que vem sendo formulados pela Recorrente ou que,
alternativamente, seja determinado que outra decisão seja prolatada pelo E.
TJDFT" (fl. 653).
Ocorre que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos
(fls. 472-477):

[...]
De início, verifica-se que quanto à alegação de violação aos arts. 336 e 515 do
(atual 1.013 do
, 423, 427, 474 e 482 do Código Civil,
CPC/73
CPC/2015)
647, 1.149 a 1.157 e 1.164 do Código Civil de 1916 e 6o, § 1o, da
LINDB, registre-se que o presente recurso especial carece do requisito
constitucional do prequestionamento. Incidem as súmulas
por
282/STF,
analogia, e 211/STJ.
Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
pública" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.541.737/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
Ademais, quanto à alegação de que a obrigação de construir o imóvel
foi revogada por ato do Conselho de Administração da Terracap e pela
Resolução
verifica-se que a recorrente não infirma o argumento de
211/2002,
que o caso em exame não é abrangido pela aludida resolução por referir-se a
contrato anterior a tal norma, bem como pela compra e venda objeto desse
feito não decorrer de procedimento licitatório, mas de aquisição direta em
programa social de interesse público, regido pelas disposições do Decreto
Distrital
e, ainda, em virtude de a Resolução
ter sido
14.532/99
2011/2002
considerada ilegal pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Como se pode observar das razões recursais, a parte recorrente limita-se a
defender, genericamente, que a obrigação de construir foi revogada por ato do
conselho e pela aludida resolução.
Aplica-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF,
ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
Documento eletrônico VDA55652360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: b30bbe88-7b34-463f-95a5-e9007dd0aaab

Por fim, quanto à alegada prescrição, o acórdão impugnado afirmou a
imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário com fundamento
no artigo 37, § 5°, da Constituição Federal.
Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão, os argumentos
expostos no recurso especial somente poderiam ter sua procedência
modificada a partir da análise de dispositivos constitucionais, matéria vedada
nesta sede especial.
Nesse sentido, esta Corte Superior já estabeleceu que "considerando que a tese
recursal diz respeito à matéria analisada na origem à luz de fundamento
constitucional, o conhecimento da matéria envolve, obrigatoriamente, o
enfrentamento de matéria constitucional, inviável em recurso especial, sob
pena de usurpação da competência do STF prevista no
da
"
art. 102
CRFB/88
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.362.588/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
Não há, portanto, omissão a ser sanada no acórdão impugnado. O que
a embargante pretende, em verdade, porque inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Documento eletrônico VDA55652360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: b30bbe88-7b34-463f-95a5-e9007dd0aaab

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Registre-se, ainda, que "não configura vício de omissão a ausência de
pronunciamento a respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os requisitos de
admissibilidade do próprio recurso" (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.789.474/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/11/2021,
22/11/2021)
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: b30bbe88-7b34-463f-95a5-e9007dd0aaab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.748.429 / DF
Número Registro: 2018/0146639-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044832820158070018
00219905320158070001
20150110219900
219905320158070001
44832820158070018
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER
ADVOGADA
: THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES E OUTRO(S) -
DF016338
RECORRIDO
: COOPERTEC COOP HAB DOS PROF DA AREA TECNOLOGICA
LTDA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
FLAVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS - DF031673
IGOR HENRIQUE SANTOS DE SOUZA RUEDA - DF046238
GABRIEL MAFRA LIMA - DF067484
RECORRIDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: COOPERTEC COOP HAB DOS PROF DA AREA TECNOLOGICA
LTDA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
FLAVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS - DF031673
IGOR HENRIQUE SANTOS DE SOUZA RUEDA - DF046238
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
Documento eletrônico VDA56313318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: c248eb31-3dd0-49b2-ab48-60c94e1c1b98

ADVOGADOS
: JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES - DF010491
THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES - DF016338
INTERES.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERTEC COOP HAB DOS PROF DA AREA TECNOLOGICA
LTDA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
FLAVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS - DF031673
IGOR HENRIQUE SANTOS DE SOUZA RUEDA - DF046238
GABRIEL MAFRA LIMA - DF067484
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER
ADVOGADA
: THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES E OUTRO(S) -
DF016338
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES - DF010491
THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES - DF016338
INTERES.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: c248eb31-3dd0-49b2-ab48-60c94e1c1b98